Tribunal: TJDFT
Processo: 0740592-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0740592-10.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: EDNA DE ARAUJO, EDNA MARIA RIBEIRO COSTA, ELIZABETH GARCIA COSTA DA SILVA, ENEDINO RODRIGUES DO NASCIMENTO, MARLI DE OLIVEIRA JULIAO LIMA, MARLY DAS GRACAS DE MELO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Decisão EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/15. HIPÓTESES TAXATIVAS. INEXISTÊNCIA. ERRO, OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração têm aplicação estrita e taxativa e não se prestam à rediscussão do mérito da causa (CPC, art. 1.022). 2. Verificado que o acórdão embargado apreciou de forma clara e específica as questões expostas no recurso, em todos os seus aspectos relevantes, não há como prover os embargos de declaração. 3. A mera inconformidade com o resultado da demanda não autoriza a revisão de temas satisfatoriamente debatidos e devidamente fundamentados, cuja insurgência deve ser discutida na via adequada. 4. Recursos conhecidos e não providos. 1. Embargos de declaração opostos por Edna de Araújo e Outros contra a decisão desta relatoria que conheceu e deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto em desfavor do Distrito Federal (ID n. 42530552). 2. Nas razões de ID n. 43114346, afirmam que o acórdão é omisso, uma vez que não se pronunciou sobre a condenação dos embargantes ao pagamento dos honorários de sucumbência, em razão da conclusão na origem de haver excesso na execução. Apontam omissão quanto ao pedido de expedição de requisitórios referentes às parcelas incontroversas. 3. Pede o acolhimento dos embargos, com atribuição de efeitos modificativos. 4. Contrarrazões no ID n. 43593864. 5. Cumpre decidir. 6. Conheço e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo (CPC, art. 1.026). 7. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração são obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material nas sentenças, acórdãos e decisões (CPC, art. 1.022). 8. No caso, não se vislumbra qualquer erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão impugnado, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento. 9. A despeito de alegarem omissão, os embargantes buscam, na verdade, alterar o entendimento proferido na decisão referente ao não cabimento de fixação honorários de sucumbência, diante da rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença do Distrito Federal (STJ, Súmula 519), bem como a impossibilidade de expedição de requisitórios das parcelas incontroversas (item 22 do acórdão). 10. As questões foram abordadas de modo claro, fundamentado e objetivo, com base na legislação e jurisprudência pertinentes, como observa-se dos itens 19 a 22 (ID n. 42530552, pág. 5). 11. Da simples leitura das razões, evidencia-se, com facilidade, que os argumentos expostos pelos embargantes demonstram nítido interesse de rediscutir as questões enfrentadas e superadas na decisão. 12. Os embargos de declaração não podem ser utilizados para rediscutir a matéria já apreciada, segundo a pretensão e os interesses próprios dos embargantes. Precedente do STJ: REsp 1410839/SC, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Segunda Seção, DJe 22/05/2014. 13. Eventual discordância das partes quanto ao resultado do julgamento deve ser objeto de recurso apropriado, não lhes servindo a via estreita dos embargos de declaração para modificar o acórdão ou fazer prevalecer teses lastreadas em interesses pessoais. 14. Ausente comprovação de omissão, obscuridade ou contradição, não há qualquer reparo a ser feito no entendimento firmado no acórdão. Dispositivo 15. Conheço o recurso e nego-lhes provimento para manter a decisão nos termos em que foi proferida. 16. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos. 17. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. 18. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 16 de fevereiro de 2023. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro